Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Os autores suscitam omissão no acórdão, por não aplicar a tese do Tema Repetitivo 685 do STJ.
2. O julgado padece do vício indigitado, conforme o art. 927, inc. III c/c art. 1.022, inc. II e parágrafo único, inc. I, todos do CPC, porque não cuidou de abordar a questão à luz do entendimento firmado em recurso especial repetitivo. De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou no Tema Repetitivo 685 que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando fundada em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.